Tribunal: STJ
Processo: 5005929-21.2020.8.21.0016
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2034448 - RS (2022/0334084-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - MT003103A
PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - MT010430O
ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - MT016335O
RECORRIDO
: TRANSPORTE RODOVIARIO VISAO EIRELI
ADVOGADO
: ERASMO JOSE GOTTEMS - RS073183A
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
VALE-PEDÁGIO
OBRIGATÓRIO
ESTABELECIDO
PELA
PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8o. QUESTÃO
LEI No 10.209/2001.
DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. A admissão expressa, por parte do embarcador, de que o pagamento
dos custos de pedágio se deu de forma distinta daquela
mandatoriamente prevista na legislação de regência (ou seja, embutido
no frete e não por modelo próprio) não tem o condão de afastar o ônus
probatório primário da empresa transportadora, autora da ação
indenizatória, de demonstrar os fatos jurídicos constitutivos de seu
direito, conforme imposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil.
2. Incumbe, portanto, a transportadora comprovar a efetiva realização
de cada frete, o detalhamento do itinerário percorrido e a existência
comprovada de praças de pedágio ao longo do trajeto, elementos que
constituem pressupostos inafastáveis para a caracterização do dever de
adiantamento do vale-pedágio e, consequentemente, para a legítima
aplicação da penalidade legal pelo seu descumprimento.
3. Apenas após a satisfação plena dessa demonstração inicial e
substancial, ocorre a inversão do ônus da prova, passando a incumbir
Documento eletrônico VDA51824807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:03:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 583757b4-f90b-4449-8226-a185838dd529

ao embarcador a prova do cumprimento de sua obrigação legal ou de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Precedentes
consolidados desta Corte Superior confirmam essa distribuição.
4. O acórdão de origem, ao dispensar a prova dos fatos constitutivos do
direito da autora com supedâneo em premissa fática e jurídica
equivocada, violou a legislação federal pertinente e divergiu
substancialmente da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal
de Justiça.
5. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51824807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:03:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 583757b4-f90b-4449-8226-a185838dd529

RECURSO ESPECIAL No 2034448 - RS (2022/0334084-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - MT003103A
PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - MT010430O
ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - MT016335O
RECORRIDO
: TRANSPORTE RODOVIARIO VISAO EIRELI
ADVOGADO
: ERASMO JOSE GOTTEMS - RS073183A
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
VALE-PEDÁGIO
OBRIGATÓRIO
ESTABELECIDO
PELA
PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8o. QUESTÃO
LEI No 10.209/2001.
DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. A admissão expressa, por parte do embarcador, de que o pagamento
dos custos de pedágio se deu de forma distinta daquela
mandatoriamente prevista na legislação de regência (ou seja, embutido
no frete e não por modelo próprio) não tem o condão de afastar o ônus
probatório primário da empresa transportadora, autora da ação
indenizatória, de demonstrar os fatos jurídicos constitutivos de seu
direito, conforme imposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil.
2. Incumbe, portanto, a transportadora comprovar a efetiva realização
de cada frete, o detalhamento do itinerário percorrido e a existência
comprovada de praças de pedágio ao longo do trajeto, elementos que
constituem pressupostos inafastáveis para a caracterização do dever de
adiantamento do vale-pedágio e, consequentemente, para a legítima
aplicação da penalidade legal pelo seu descumprimento.
3. Apenas após a satisfação plena dessa demonstração inicial e
substancial, ocorre a inversão do ônus da prova, passando a incumbir
Documento eletrônico VDA51563127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:51
Código de Controle do Documento: 128f2cd3-903c-4337-83d5-f8fbd9c432ff

ao embarcador a prova do cumprimento de sua obrigação legal ou de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Precedentes
consolidados desta Corte Superior confirmam essa distribuição.
4. O acórdão de origem, ao dispensar a prova dos fatos constitutivos do
direito da autora com supedâneo em premissa fática e jurídica
equivocada, violou a legislação federal pertinente e divergiu
substancialmente da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal
de Justiça.
5. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AMAGGI EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA. (AMAGGI), com espeque no art. 105, inciso III, alíneas
e
, da
a c
Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul. O aresto, de relatoria do eminente Desembargador
PEDRO LUIZ POZZA, em embargos de declaração com efeitos infringentes,
deu provimento à apelação de TRANSPORTE RODOVIARIO VISAO EIRELI
(TRANSPORTE VISAO), em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 312):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO
QUE PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE.
Constatado que o acórdão partiu de premissa equivocada, acolhem-se
os embargos de declaração para sanar o vício.
No caso, incontroversa a contratação dos fretes e o não fornecimento
dos vales-pedágio em modelo próprio, o que afasta a imposição de a
parte autora comprovar a existência de praças de pedágio na rota,
merecendo prosperar o pedido de aplicação da multa.
Modificando entendimento anterior, cabível a aplicação da multa nos
exatos termos do
o. da
no valor do dobro do frete,
art. 8
Lei 10.209/2001,
tendo em vista a declaração de constitucionalidade do referido artigo,
pelo STF, na ADI 6.031, julgada em março/2020.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO INFRINGENTE.

Os subsequentes embargos de declaração opostos por AMAGGI foram
rejeitados pela Corte de origem (e-STJ, fls. 353/355).
Nas razões recursais de seu recurso especial, AMAGGI articulou uma série de
argumentos, sustentando (1) a violação do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo
Civil, aduzindo que o Tribunal de origem, ao proferir o acórdão, promoveu uma indevida
inversão do ônus da prova, liberando a parte autora da imperiosa necessidade de
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a existência de praças de
Documento eletrônico VDA51563127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:51
Código de Controle do Documento: 128f2cd3-903c-4337-83d5-f8fbd9c432ff

pedágio nas rotas efetivamente percorridas e o correlato desembolso dos valores
pertinentes a esses pedágios; (2) a contrariedade ao art. 1o, §§ 1o e 3o, inciso II, da
argumentando que a empresa de transporte que se vale da
Lei no 10.209/2001,
subcontratação de transportadores autônomos, como se verificaria na situação em
apreço, equipara-se ao embarcador para os propósitos da legislação em comento,
sendo, portanto, também corresponsável pelo adiantamento do vale-pedágio, o que, em
seu entender, tornaria a pretensão indenizatória da parte autora intrinsecamente
incoerente com a literalidade e o espírito da lei; (3) a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, em virtude da rejeição dos embargos de declaração por ela opostos, os
quais tinham como desiderato precípuo o saneamento de contradições que, a seu ver,
maculavam o julgado, bem como o prequestionamento de importantes matérias de
direito; e (4) a existência de um dissídio jurisprudencial notório entre a orientação
adotada pelo acórdão gaúcho e a interpretação firmada por este ínclito Superior Tribunal
de Justiça, manifestada de forma inequívoca no julgamento do Recurso Especial no
1.714.568/GO, especificamente no que concerne a correta distribuição do ônus
probatório em ações que versam sobre a aplicação da penalidade pelo pretenso não
adiantamento do vale-pedágio.
TRANSPORTE VISAO apresentou contraminuta ao recurso especial,
arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do apelo nobre em razão da incidência da
Súmula no 7 deste Tribunal, bem como pela ausência de prequestionamento das
matérias suscitadas. No mérito, defendeu a integral manutenção do acórdão recorrido,
asseverando que a confissão da AMAGGI quanto a inclusão dos valores de pedágio no
frete teria tornado incontroversa a infração legal, dispensando, consequentemente, a
comprovação das rotas. Além disso, sustentou que a penalidade prevista no art. 8o da
seria plenamente aplicável também às empresas de transporte
Lei no 10.209/2001
comercial, não se restringindo sua incidência aos transportadores autônomos (e-STJ, fls.
419-442).
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 447-452).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial merece provimento.
De​ acordo com a moldura fática delineada nos autos processuais, a presente
controvérsia teve sua gênese em uma ação de indenização ajuizada por TRANSPORTE
VISAO em face de AMAGGI. Por meio dessa demanda, a parte autora pleiteou o
pagamento da penalidade pecuniária estabelecida no art. 8o da
cujo
Lei no 10.209/2001,
Documento eletrônico VDA51563127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:51
Código de Controle do Documento: 128f2cd3-903c-4337-83d5-f8fbd9c432ff

montante corresponde a duas vezes o valor do frete, em decorrência do alegado e
reiterado não adiantamento do vale-pedágio obrigatório em uma série de operações de
transporte rodoviário de carga que teriam sido realizadas ao longo do ano de 2014.
A sentença proferida em primeiro grau de jurisdição julgou extinto o processo,
com resolução de mérito, após reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão
autoral, fundamentando sua decisão na intempestividade da ação.
Inconformada com o desfecho da demanda em primeira
instância, TRANSPORTE VISAO interpôs recurso de apelação, ao qual o egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul conferiu parcial provimento. Em seu
primeiro julgamento da apelação, a câmara julgadora afastou a preliminar de prescrição,
albergando o entendimento de que se aplicava no caso o prazo decenal previsto no
art. 205 do Código Civil. Contudo, adentrando ao exame do mérito da controvérsia, por
maioria, julgou a demanda improcedente. Para tanto, consignou explicitamente que,
embora houvesse sido comprovada a existência da relação contratual de transporte entre
as partes, a parte autora, ora transportadora, não se desincumbiu do ônus processual de
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não especificou com a
precisão devida as praças de pedágio existentes nos percursos supostamente
realizados, nem tampouco logrou comprovar o efetivo desembolso dos valores a esse
título.
Contra esse acórdão inicial da apelação TRANSPORTE VISAO opôs
embargos de declaração que foram acolhidos com a atribuição de efeitos infringentes,
culminando na reforma integral do julgamento anterior para julgar a ação totalmente
procedente. A Corte de origem fundamentou sua nova deliberação na premissa de que a
admissão por parte da AMAGGI de que o valor referente ao pedágio estaria já embutido
no preço global do frete configuraria uma premissa fática que dispensaria a parte autora
da obrigação de comprovar a existência de praças de pedágio na rota, tornando, em
suas palavras, o descumprimento legal incontroversamente configurado e, por
consequência, plenamente devida a indenização pleiteada.
Ato contínuo, foram rejeitados os embargos de declaração opostos
por AMAGGI, os quais visavam ao saneamento de contradições apontadas no julgado e
ao prequestionamento da matéria para fins de interposição do recurso excepcional.
(1) Da violação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
A questão jurídica central devolvida à apreciação desta Corte Superior
consiste em definir se a mera admissão, por parte da empresa contratante do frete
(embarcadora), de que os custos inerentes ao pedágio foram integrados e incluídos no
valor total da prestação do serviço, em vez de terem sido adiantados por meio do
instrumento legal do vale-pedágio em modelo próprio, é suficiente para, por si só e de
Documento eletrônico VDA51563127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:51
Código de Controle do Documento: 128f2cd3-903c-4337-83d5-f8fbd9c432ff

modo isolado, desonerar a empresa transportadora (parte autora) de seu ônus probatório
inicial e essencial de demonstrar a efetiva existência de praças de pedágio nas rotas
especificamente percorridas e os respectivos custos a elas associados, como condição
para a aplicação da penalidade.
AMAGGI, em suas razões recursais, argumenta que o acórdão recorrido, ao
proferir sua decisão reformadora sob essa ótica, incorreu em manifesta violação da regra
fundamental de distribuição do ônus da prova, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, e, ademais, conferiu à legislação federal uma interpretação
diametralmente divergente daquela firmada e reiteradamente aplicada por este Superior
Tribunal de Justiça.
A Lei no 10.209, de 23 de março de 2001, marco regulatório do vale-pedágio
obrigatório, estabeleceu em seu art. 1o, § 1o, que a integral responsabilidade pelo
pagamento do pedágio de veículos de carga recai sobre o embarcador, sendo este, para
os fins legais, o sujeito que contrata o serviço de transporte rodoviário de carga. O art. 2o
da mesma lei veda categoricamente que o valor atinente ao vale-pedágio seja integrado
ou componha o valor global do frete. Complementarmente, o art. 3o impõe ao
embarcador o dever legal de antecipar o vale-pedágio ao transportador, exigindo-se que
tal adiantamento ocorra em modelo próprio e específico para esse fim. Para o caso de
flagrante descumprimento dessas obrigações legalmente impostas, o art. 8o da referida
lei prevê uma penalidade de natureza severa: a condenação do embarcador a indenizar
o transportador em uma quantia equivalente a duas vezes o valor integral do frete.
Sobre a questão, o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI
6.031/DF, em
de relatoria da Exma. Ministra CÁRMEN LÚCIA, declarou a
27/3/2020,
constitucionalidade do aludido
o da
consignando não haver, no
art. 8
Lei n. 10.209/2001,
caso, violação do princípio da proporcionalidade, tampouco conflito de normas ou
princípios apto a afastar a validade do dispositivo legal.
O respectivo acórdão ficou assim ementado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE
MEDIDA CAUTELAR.
o DA
PAGAMENTO
ART. 8
LEI N. 10.209/2001.
ANTECIPADO
DE
VALE-PEDÁGIO
NA
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
DE
CARGAS.
INDENIZAÇÃO
AO
TRANSPORTADOR,
EM
CASO
DE
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM
VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA
AO
o E AO INC. LIV DO
o DA CONSTITUIÇÃO DA
ART. 1
ART. 5
REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO
PARÂMETRO
CONSTITUCIONAL
DE
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE
Documento eletrônico VDA51563127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:51
Código de Controle do Documento: 128f2cd3-903c-4337-83d5-f8fbd9c432ff

NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em
julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito
e instrução dos autos. Precedentes.
2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das
Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos
institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado.
Precedentes.
3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz
fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da
proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições
irrazoáveis do Poder Público. Precedentes.
4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de
antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a
duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para
declarar constitucional o
o da
art. 8
Lei n. 10.209/2001.
(ADI 6031, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-4-2020
27/03/2020,
PUBLIC 16-4-2020)

Nesse contexto, verifica-se a existência de norma cogente, de observância
obrigatória, uma vez que o legislador impôs sua obrigatoriedade, independentemente da
vontade das partes.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE DE CARGA. LEI DO VALE-
PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
PAGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS.

ABATIMENTO
DA
CONDENAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. "A penalidade prevista no
o da
é uma sanção
art. 8
Lei no 10.209/2001
legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio
obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é
possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim
a de se fazer incidir o ponderado
do CC/02" (
art. 412
REsp 1.694.324/SP,
Rel. p/ acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em
DJe de
.
27/11/2018,
05/12/2018)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL
REsp 2.106.256/RS,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
29/4/2024,
2/5/2024)

Documento eletrônico VDA51563127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:51
Código de Controle do Documento: 128f2cd3-903c-4337-83d5-f8fbd9c432ff

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. VALE PEDÁGIO.
"DOBRA DO FRETE". NORMA COGENTE.
LEI 10.209/2001.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. PENALIDADE
QUE NÃO ADMITE A CONVENÇÃO DAS PARTES. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se aplica o instituto da supressio na relação entre o transportador
e o contratante do serviço de transporte a fim de tornar inexigível o
pagamento do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, tendo
em vista a natureza cogente da norma que institui a multa denominada
de "dobra do frete".
2. "A penalidade prevista no
o da
é uma sanção
art. 8
Lei no 10.209/2001
legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio
obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é
possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim
a de se fazer incidir o ponderado
do CC/02" (
art. 412
REsp 1.694.324/SP,
Rel. p/ acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em
DJe de
.
27/11/2018,
05/12/2018)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1.532.681/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
4/2/2020,
13/2/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE
PEDÁGIO.
MULTA DENOMINADA "DOBRA DO
LEI No 10.209/2001.
FRETE". NORMA COGENTE. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA
SUPRESSIO. PENALIDADE QUE NÃO ADMITE A CONVENÇÃO DAS
PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER INCIDIR O PONDERADO
DO CC/02. RECURSO DESPROVIDO.
ART. 412
1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
2. O instituto da supressio não é aplicável ao caso, em virtude da
natureza cogente da norma que estabelece a multa denominada de
"dobra do frete".
3. A penalidade prevista no
o da
é uma sanção
art. 8
Lei no 10.209/2001
legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio
obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é
possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim
a de se fazer incidir o ponderado
do CC/02.
art. 412
4. Recurso especial desprovido.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ acórdão
REsp 1694324/SP,
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe 5/12/2018)
Documento eletrônico VDA51563127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:51
Código de Controle do Documento: 128f2cd3-903c-4337-83d5-f8fbd9c432ff

Quanto a distribuição do ônus da prova nestas hipóteses, a jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que "incumbe ao
transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou
de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos
existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus
probatório (
II, do
atual
II, do
, cabendo ao
art. 333,
CPC/1973,
art. 373,
CPC/2015)
embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue
antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal
obrigação" (
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
REsp 1.714.568/GO,
TURMA, julgado em
DJe
.
8/9/2020,
9/9/2020)
Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR
EMPRESA COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO
o DA
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
ART. 8
LEI N. 10.209/2001.
DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO
TRANSPORTADOR. COMPROVAÇÃO DO AN DEBEATUR RELEGADA
PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO.
LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO.
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Convém destacar que o recurso especial foi interposto contra decisão
publicada quando ainda estava em vigor o Código de Processo Civil de
1973, sendo analisados os pressupostos de admissibilidade recursais à
luz do regramento nele previsto (Enunciado Administrativo n. 2/STJ).
2. A controvérsia do presente recurso especial cinge-se a estabelecer
sobre quem recai o ônus da prova (transportador ou embarcador) de
comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da
penalidade prevista no
o da
qual seja, o
art. 8
Lei n. 10.209/2001,
pagamento em dobro do valor do frete proveniente do não adiantamento
do vale-pedágio, quando realizado de forma exclusiva o transporte por
transportador empresa comercial.
3. Para que o transportador empresa comercial - hipótese dos autos -
faça jus ao recebimento da multa aplicada ao embarcador (
o da
art. 8
, é necessário que: i) o transporte rodoviário de
Lei n. 10.209/2001)
carga seja prestado exclusivamente a um embarcador (
o, § 3o); e ii)
art. 3
não haja a entrega, pelo embarcador, do vale-pedágio antecipadamente,
no ato do embarque da carga (
o, § 2o).
art. 3
3.1. Deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor
da multa do
o da
deve este demonstrar a
art. 8
Lei n. 10.209/2001,
presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a
Documento eletrônico VDA51563127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:51
Código de Controle do Documento: 128f2cd3-903c-4337-83d5-f8fbd9c432ff

procedência da demanda - conforme a regra geral disposta no
I,
art. 333,
do
(equivalente ao
I, do
-, notadamente
CPC/1973
art. 373,
CPC/2015)
em virtude de o contratante do serviço de transporte não figurar como
parte nas demais relações jurídicas porventura existentes entre o
transportador e outras empresas embarcadoras que com este contratem,
a fim de denotar a aludida exclusividade, revelando-se mais custosa ao
contratante a produção de prova nesse sentido do que ao transportador.
3.2. Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em
cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as
praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre
a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (
II, do
atual
II, do
, cabendo ao
art. 333,
CPC/1973,
art. 373,
CPC/2015)
embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi
entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque
que lhe era exigível tal obrigação.
4. Ademais, relegar a comprovação dos fatos atinentes à não
antecipação do vale-pedágio, em cada frete realizado, para a fase de
liquidação de sentença, afigura-se incabível, por caracterizar o próprio
direito à indenização (an debeatur), e não apenas apuração do montante
devido (quantum debeatur). Precedentes.
4.1. De outro modo, a liquidação por artigos (
-E do
-
art. 475
CPC/1973)
atualmente denominada liquidação pelo procedimento comum (art. 509,
II, do
-, definida pelo Tribunal de origem, pressupõe dilação
CPC/2015)
probatória referente a fato novo não discutido na ação de conhecimento,
o que não se antevê na espécie.
5. Recurso especial provido.
(
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1.714.568/GO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
8/9/2020,
9/9/2020)

Confirmam tal precedente, ainda, os seguintes acórdãos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
AUSÊNCIA. MULTA DO
o DA
CPC/2015.
ART. 8
LEI No 10.209/2008.
REQUISITOS PARA A SUA INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR.
IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Ação de indenização, ajuizada em
da qual foi extraído o
12/1/2021,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
13/2/2023
gabinete em 25/5/2023.
2. O propósito recursal é decidir (I) se há vício na fundamentação do
acórdão recorrido; (II) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o
preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no
o da
e (III) se é possível a limitação da referida
art. 8
Lei no 10.209/2001;
multa com base no
do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a
art. 412
aplicação do instituto da supressio.
Documento eletrônico VDA51563127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:51
Código de Controle do Documento: 128f2cd3-903c-4337-83d5-f8fbd9c432ff

3. Não há ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem
art. 489
CPC/2015,
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.
4. O vale-pedágio foi instituído pela
cujo
o
Lei no 10.209/2001,
art. 1
estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do
valepedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de
deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em
rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-
pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o
transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (
o da
.
art. 8
Lei no 10.209/2001)
5. A penalidade prevista no
o da
conhecida
art. 8
Lei no 10.209/2001,
como "dobra do frete", constitui uma sanção legal e deve ser aplicada
em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe
alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no
do CC/2002,
art. 412
na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio,
diante da natureza cogente e especial da norma. Precedentes.
6. Em observância ao disposto no
I e II, do
é ônus
art. 373,
CPC/2015,
do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do
o, § 3o, da
, o valor devido em todas as praças
art. 3
Lei no 10.209/2001)
de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o
respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao
embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive,
referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for
devido).
7. Hipótese em que o acórdão recorrido não observou o ônus do autor
(transportador) de provar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo
pagamento.
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reformar o
acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, tomando por base a
orientação ora definida.
(
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 2.071.747/RS,
TURMA, julgado em
DJe de
22/8/2023,
24/8/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
REDUÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO.

SEGURO.

SÚMULA
284/STF.
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA
PROVA.
1. Ação indenizatória ajuizada em
da qual foi extraído o
15/01/2021,
presente recurso especial interposto em
e concluso ao
31/05/2022
gabinete em 31/11/2022.
2. O propósito recursal consiste em definir a) o prazo prescricional
aplicável à pretensão de exigir o pagamento da indenização prevista no
o da
b) se essa indenização comporta redução;
art. 8
Lei no 10.209/2001,
c) se a existência de seguro desobriga o transportador do pagamento da
Documento eletrônico VDA51563127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:51
Código de Controle do Documento: 128f2cd3-903c-4337-83d5-f8fbd9c432ff

indenização e d) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o
preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no
o da
art. 8
Lei no 10.209/2001.
3. Acerca da alegação de necessidade de redução da indenização, a
recorrente não indicou o dispositivo legal violado. Incide, pois, o óbice da
Súmula 284/STF.
4. Considerando que a indenização devida em razão do não
adiantamento do vale-pedágio (
o da
decorre da
art. 8
Lei no 10.209/2001)
existência de uma relação contratual entre o transportador e o
embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da
incidência do prazo prescricional decenal (
do CC) à pretensão
art. 205
de cobrança. No entanto, a
acrescentou o parágrafo
Lei no 14.229/2021
único ao
o da
que passou a prever o prazo
art. 8
Lei no 10.209/2001,
prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem
início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se
chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes
mesmo de a lei existir no cenário jurídico. Na espécie, não se aplica o
prazo prescricional de 12 (doze) meses, mas sim o decenal, tendo em
vista que, quando do ajuizamento da ação, a lei em questão sequer
estava em vigor.
5. O fato de a carga transportada ser objeto de contrato de seguro não
desobriga o embarcador do pagamento da indenização devido à
ausência de previsão legal. Ademais, a existência de seguro não afasta
a responsabilidade do transportador se ele tiver sido o autor dos danos
ocasionados à carga transportada, haja vista o direito de regresso
assegurado no
do CC/02.
art. 786
6. Em observância ao
incisos I e II, do
é ônus do
art. 373,
CPC/2015,
transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido
em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada,
bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá
ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-
se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a
questão.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido.
(
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 2.043.327/RS,
TURMA, julgado em
DJe de
7/11/2023,
13/11/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-
PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL.
INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO
o DA
ART. 8
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS
LEI N. 10.209/2001.
REQUISITOS.
ÔNUS
DA
PROVA
QUE
INCUMBE
AO
TRANSPORTADOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "deduzida em juízo a
pretensão do transportador de receber o valor da multa do
o da
art. 8
Documento eletrônico VDA51563127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:51
Código de Controle do Documento: 128f2cd3-903c-4337-83d5-f8fbd9c432ff

deve este demonstrar a presença dos seus
Lei n. 10.209/2001,
pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da
demanda (...) Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total
devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado,
especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes
no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o
ônus probatório (
II, do
atual
II, do
art. 333,
CPC/1973,
art. 373,
, cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-
CPC/2015)
pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no
ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação." (
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1714568/GO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
08/09/2020,
09/09/2020)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp 1.987.470/RS,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
15/8/2022,
26/8/2022)

No caso dos autos, o Tribunal de origem, no acórdão que acolheu os
embargos de declaração com efeitos infringentes, firmou o entendimento de que a
confissão expressa da AMAGGI acerca da forma de pagamento – qual seja, a inclusão
do valor do pedágio no frete total – seria, por si só, suficiente para configurar a infração
legal e, consequentemente, justificar a condenação. Entretanto, tal raciocínio, embora
aparentemente direto, representa uma simplificação que não se harmoniza nem com a
lógica processual escorreita, nem com a consolidada e pacífica orientação jurisprudencial
desta Corte Superior de Justiça, cujos julgados visam à uniformização do direito federal.
A obrigação de indenizar, tal como delineada e prevista no art. 8o da
pressupõe, inafastavelmente, a existência e a comprovação de uma
Lei no 10.209/2001,
obrigação primária que tenha sido inadimplida: o não adiantamento de um vale-pedágio
que, de fato e de direito, era devido ao transportador. A existência desse dever de
adiantar o pedágio, por sua vez, está intrinsecamente condicionada à efetiva presença de
praças de cobrança de pedágio ao longo do itinerário previamente contratado para a
execução do transporte da carga. Dessarte, a comprovação da existência dessas praças
de pedágio e do percurso efetivamente percorrido pelo veículo constitui um fato jurídico
essencialmente constitutivo do direito que almeja o autor da ação indenizatória, em plena
consonância com a dicção expressa e a
do art. 373, inciso I, do Código de
mens legis
Processo Civil, que estabelece o ônus do autor quanto aos fatos constitutivos de seu
direito.
O simples fato de AMAGGI ter admitido que o pagamento dos custos de
pedágio se deu de uma forma diversa daquela inequivocamente prevista em lei – ou seja,
com o valor diluído e embutido no preço total do frete, e não por modelo próprio –
comprova, sem dúvida, o descumprimento de uma formalidade legal específica e
imperativa. Contudo, essa irregularidade formal, por si só, não logra estabelecer a
Documento eletrônico VDA51563127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:51
Código de Controle do Documento: 128f2cd3-903c-4337-83d5-f8fbd9c432ff

premissa fática fundamental de que existia, em primeiro lugar, um pedágio a ser pago e,
consequentemente, um vale-pedágio a ser adiantado. É perfeitamente plausível e
teoricamente possível que uma determinada rota de transporte rodoviário não possua
quaisquer praças de pedágio em seu trajeto. Em tal situação hipotética, evidente se torna
que não haveria obrigação alguma de adiantamento de valor a esse título e, por
conseguinte, não se configuraria infração legal a ser penalizada. A irregularidade na
forma de pagamento não pode, portanto, gerar uma presunção absoluta e incontroversa
sobre a existência do próprio débito subjacente ou sobre a imperiosidade da obrigação
de adiantamento que fundamentaria a penalidade.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS
POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA
PENALIDADE PREVISTA NO
o DA
ART. 8
LEI 10.209/2001.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA
PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, "deduzida em
juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do
o
art. 8
da
deve este demonstrar a presença dos seus
Lei n. 10.209/2001,
pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da
demanda (...) Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total
devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado,
especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes
no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o
ônus probatório (
II, do
atual
II, do
art. 333,
CPC/1973,
art. 373,
, cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-
CPC/2015)
pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no
ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação" (
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.714.568/GO,
Turma, DJe de
.
09/09/2020)
2. É salutar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que avalie se
o transportador provou os fatos constitutivos de seu direito (valor total
devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado,
especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes
no percurso entre a origem e o destino da carga) e se o embarcador
demonstrou que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente
ao transportador, no ato de cada embarque em que lhe era exigível tal
obrigação. Ademais, faça-se a ponderação acerca do alegado reembolso
posterior, reconhecido como fato incontroverso pelo Juízo a quo, ao
menos como critério de compensação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.002.535/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2024,
29/11/2024)

Documento eletrônico VDA51563127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:51
Código de Controle do Documento: 128f2cd3-903c-4337-83d5-f8fbd9c432ff

Nesse diapasão, a admissão por AMAGGI sobre a metodologia de pagamento
empregada, embora relevante para evidenciar uma inobservância formal, não tem o
condão de eximir TRANSPORTE VISAO de seu encargo processual primordial, que é o
de demonstrar a existência e a consistência do direito que alega. Incumbiria a ela, na
qualidade de transportadora, apresentar os conhecimentos de transporte pertinentes a
cada operação, especificar com precisão as rotas percorridas em cada frete e comprovar,
por meios documentais idôneos e incontestáveis, a efetiva existência de postos ou
praças de pedágio nos trajetos indicados e que demandariam, efetivamente, o
adiantamento do vale-pedágio. Somente após a satisfação plena desse ônus inicial e a
demonstração cabal dos fatos constitutivos de seu direito é que a incumbência probatória
se deslocaria, então, para a AMAGGI, a quem caberia o dever processual de demonstrar
a ocorrência de um fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pela
autora, como, por exemplo, a prova de que, apesar da forma irregular detectada, o
adiantamento dos valores de pedágio foi, de fato, realizado.
Diante de todo o exposto,
ao recurso especial a fim de
DOU PROVIMENTO
cassar o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 312-
315) e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que proceda a um novo
julgamento da causa à luz da jurisprudência desta Corte, conforme entender de direito.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51563127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:51
Código de Controle do Documento: 128f2cd3-903c-4337-83d5-f8fbd9c432ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.034.448 / RS
Número Registro: 2022/0334084-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000396720218210016 50000968520218210016 50059292120208210016
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - MT003103A
PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - MT010430O
ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - MT016335O
RECORRIDO
: TRANSPORTE RODOVIARIO VISAO EIRELI
ADVOGADO
: ERASMO JOSE GOTTEMS - RS073183A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51807502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:24
Código de Controle do Documento: 43fc2c28-00ea-463a-a937-cba925e9cf3b

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:24
Código de Controle do Documento: 43fc2c28-00ea-463a-a937-cba925e9cf3b